Tribunal: TJMT
Processo: 1022745-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022745-97.2025.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
RECORRIDO: KLEBER HENRIQUE DE PAIVA CAVALCANTE e MARIA GIOVANA SILVA DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE PROVOCADO POR OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. VALOR ADEQUADO. DANO MORAL INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por KLEBER HENRIQUE DE PAIVA CAVALCANTE e MARIA GIOVANA SILVA DOS SANTOS, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.767,28 a título de danos materiais e R$ 8.649,88 a título de lucros cessantes, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora conforme o art. 406, §1o, do CC, ambos a partir do evento danoso. Foi rejeitado o pedido de indenização por danos morais. A parte recorrente requereu a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor relativo aos lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há responsabilidade civil da concessionária por acidente causado por objeto na pista sob sua administração; (ii) verificar a adequação da indenização por lucros cessantes arbitrada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na manutenção e fiscalização da rodovia, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, do art. 14 do CDC e do art. 1o, §3o, do CTB, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo.
4. O acidente foi devidamente comprovado por documentos e imagens, ocorrendo em trecho sob concessão da ré, e não houve prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação por parte da concessionária, que não demonstrou culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito externo.
5. O dever de segurança da concessionária inclui a vigilância e limpeza da via, sendo irrelevante a alegação de que houve vistoria prévia sem constatação do objeto causador do acidente, diante das provas produzidas pelos autores.
6. Os danos materiais foram comprovados por laudos, orçamentos e comprovantes, autorizando a indenização pelo valor fixado em sentença.
7. A indenização por lucros cessantes exige demonstração objetiva do prejuízo patrimonial. No caso, os autores comprovaram a perda de receita decorrente da impossibilidade de uso do veículo no exercício de atividade econômica, sendo adequada a média mensal fixada pela sentença
8. O valor arbitrado atende aos princípios da reparação integral (art. 944 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
9. A sentença corretamente afastou a indenização por danos morais, diante da ausência de elementos que demonstrassem abalo extrapatrimonial significativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados por objetos deixados na pista, por configurar falha na prestação do serviço público. 2. A indenização por lucros cessantes exige prova objetiva de que a parte autora deixou de auferir rendimentos em razão direta do ato ilícito, sendo cabível quando demonstrada a perda econômica concreta. 3. A fixação da indenização por danos materiais e lucros cessantes deve observar os princípios da reparação integral, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 14 e 22; CC, arts. 402, 406, §1o e 944, parágrafo único; CPC, art. 373, I; CTB, art. 1o, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022745-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KLEBER HENRIQUE DE PAIVA CAVALCANTE - CPF: 121.154.838-47 (RECORRIDO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), MARIA GIOVANA SILVA DOS SANTOS - CPF: 405.551.191-49 (RECORRIDO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025